Tribunal: STF
Processo: ARE 1337741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos art. 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    1 – (...) Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
    (...)
    3 – Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. Dispõe o 114 § 3º da Lei 12.086/2009 “Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1º do art. 3º da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei nº 13.459, de 2017)” “§ 3º O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo”.
    4 – Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa (ID 20928488 – PAG 2, 20928489 – PAG 2, 20928490), de forma que tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3º, da Lei 12.086/2009. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente